Tribunal: STF
Processo: RE 883514
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 872/2013. DESTINAÇÃO DE SALDO POSITIVO DIVERSO DO ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/1964. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO.



    1.  A Lei Complementar distrital nº 872/2013 é norma genérica que dispõe sobre a instituição e funcionamento de fundos no Distrito Federal e, ao estabelecer um direcionamento diverso ao saldo positivo de fundo apurado em balanço, não previsto na Lei nº 4.320/1964, usurpa a competência legislativa da União para tratar sobre a matéria (art. 24, II e § 1º, da Constituição).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.